Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-74.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000980-74.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAMUEL CONCEICAO SILVA Defensora Pública: Renata Gomes APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Leandro Ribeiro Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. Apelação que visa à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação de atenuantes. Impossibilidade de concessão da redução pleiteada, diante da aplicação da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal em decorrência de atenuantes. Jurisprudência consolidada do STJ e entendimento doutrinário que reforçam o respeito aos limites legais na dosimetria, garantindo a segurança jurídica e a proporcionalidade da pena. Fundamentação baseada na manutenção do princípio da legalidade e previsibilidade das sanções penais. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000980-74.2021.8.05.0124, em que figuram como apelantes SAMUEL CONCEICAO SILVA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.